Tribunal: TJDFT
Processo: 0706436-68.2019.8.07.0010
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-06-15
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO. FINALIDADE DE REGISTRO DO GRAVAME NO ÓRGÃO DE TRÂNSITO. PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CONSTATÁVEL PELA JUNTADA DO CRV. PRINCÍPIO DA APTIDÃO PARA A PROVA. ÔNUS PROBATÓRIO DA PARTE AUTORA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. RESTITUIÇÃO. DESCABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A controvérsia cinge-se à validade da cobrança de tarifa de registro do contrato constante de pactuação de cédula de crédito bancário para aquisição de automóvel.
2. O STJ, no julgamento do REsp 1578553/SP, que tramitou pela sistemática dos Recursos Repetitivos (tema 958), fixou a tese de que é válida a cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvada a abusividade da cobrança por serviço não prestado e a possibilidade de controle da onerosidade excessiva, no caso concreto.
3. A demonstração da ausência de prestação do serviço cabia à parte autora (art. 373, inciso I, do CPC), em razão do princípio da aptidão para a prova, já que ela é quem tem em seu poder o documento do veículo, CRV, em que constaria a informação quanto ao gravame (registro da alienação fiduciária junto ao órgão de trânsito). Não existindo prova nesse sentido, bem como diante da ausência de onerosidade excessiva em relação ao quantum da tarifa, mostra-se, a meu sentir, indevida a determinação de restituição do valor cobrado.
4. RECURSO CONHECIDO e PROVIDO. Sentença reformada, para julgar improcedentes os pedidos iniciais, afastando a condenação à restituição do valor referente à tarifa de registro do contrato (R$ 322,00). Sem custas e honorários advocatícios, a teor do art. 55 da Lei 9.099/95.
5. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.